Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749486-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MICHAEL DE LIMA RODRIGUES SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MIGUEL RODRIGUES DESPACHO Em que pese a parte recorrente afirmar que recolheu o preparo recursal, não verifico a comprovação nos presentes autos. Intime-se a agravante para recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator